Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712849-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES FILHO AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIAO GOMES FILHO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de conhecimento (Imissão na Posse no 0007066-37.2015.8.07.0001) proposta por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A, determinou o adiantamento das despesas com a perícia pela parte requerida. Os Agravantes sustentam, em suma, que a perícia foi determinada de ofício e assim a parte autora deve arcar com o pagamento dos honorários periciais: “Diante do exposto, agravar-se-á a decisão já citada no preâmbulo desta para que se cumpra a decisão inicial, incumbindo ao autor (Agravado) adiantar as despesas relativas ao ato (perícia) que fora determinado pelo juiz de ofício no início do processo, não sendo isto competência da parte Ré (Agravante), respeitando, destarte, o princípio da segurança jurídica explícito no ordenamento jurídico brasileiro – CF/88 e art. 82, §1o, do CPC”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25284929, p. 01). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A respeito do pagamento da remuneração do perito, prescreve o artigo 95 Código de Processo Civil: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. No caso sub judice a prova pericial foi, inicialmente, determinada de ofício, de maneira que, a princípio, os Agravantes não têm o dever processual de adiantar, na sua integralidade, os honorários periciais. É de se consignar que, de fato, foram proferidas decisões conflitantes em que o juízo a quo ora ratificou a necessidade da perícia, ora revogou por acreditar que os embargantes já haviam concordado com o valor da indenização. Entretanto, houve equívoco quanto a motivação para dispensar a produção da prova e a manifestação dos embargantes demonstrando interesse na manutenção da perícia, outrora determinada ex officio, foi interpretada como requerimento da prova técnica pelos réus. De toda sorte, não se pode impor exclusivamente aos Agravantes, em razão das especificidades do caso, os custos da prova pericial. Embora a própria deliberação quanto à perícia não constitua objeto do recurso e, sim, o adiantamento dos honorários periciais por parte dos réus, não é despiciendo ponderar que a parte requerida não tem o dever de se responsabilizar exclusivamente sobre a produção da prova que não requereu, porquanto, os motivos que levaram o magistrado à determinar sua realização ainda persistem. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora também está presente e decorre do fato de que o transcurso do prazo para atendimento à determinação e/ou a falta do pagamento determinado pode resultar em prejuízo processual para os agravantes. Isto posto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para resposta. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora